Tribunal: TJSP
Processo: 2061063-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Usurpação de função pública
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização Criminosa, Roubo, Tráfico, Receptação e Posse irregular de munição de uso permitido – Alegação de nulidade absoluta por realização de busca domiciliar por Guardas Civis Metropolitanos – Questões relacionadas ao mérito da imputação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização Criminosa, Roubo, Tráfico, Receptação e Posse irregular de munição de uso permitido – Alegação de nulidade absoluta por realização de busca domiciliar por Guardas Civis Metropolitanos – Questões relacionadas ao mérito da imputação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico – Alegação de ausência de justa causa que só excepcionalmente, quando gritante e inquestionável, comporta guarida em sede de habeas corpus, para efeito de trancamento da ação penal - Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA